Tribunal: TJSP
Processo: 9003915-55.2017.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003915-55.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VAMBERTO LEMOS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003915-55.2017.8.26.0050 -Voto no 49.566
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9003915-55.2017.8.26.0050
COMARCA DE SÃO PAULO - 3a V.E.C.
AGRAVANTE: VAMBERTO LEMOS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.566
Trata-se de agravo contra a decisão copiada à fl. 8
(mantida à fl. 19), que, ao julgar extinta a pena privativa de liberdade cumprida
por VAMBERTO LEMOS DA SILVA, deixou de extinguir a respectiva pena de
multa, por falta de pagamento.
SILVA requer a extinção também da pena
pecuniária, independentemente do seu pagamento (fls. 2/6).

O recurso foi respondido (fls. 12/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003915-55.2017.8.26.0050 -Voto no 49.566
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 30/35.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Com a nova redação do artigo 51 do Código Penal,
dada pela Lei no 9.268/96, a multa não paga constitui dívida de valor, de
natureza civil. Isto não obstante, como as penas pecuniárias continuam a
ser sanções penais - isto é, possuem a natureza jurídica de sanção penal -
, se não forem pagas, não se poderia cogitar de extinguir a punibilidade do
agente criminoso inadimplente, pelo simples motivo de que a pena imposta ao
sentenciado não teria sido por ele cumprida integralmente.
Acerca do assunto, é de bom alvitre lembrar a
opinião de Marcelo Uzeda de Faria:
"Com o advento da lei no 9.268/96, a multa passou a ser
considerada dívida de valor, não podendo ser
convertida em privação da liberdade no caso de
inadimplemento (art. 51, CP). Deve ser cobrada de
acordo com as disposições da lei 6.830/80, via execução
fiscal. Todavia, a referida lei não mudou a natureza
jurídica da multa aplicada ao condenado, mantendo-se
seu caráter de sanção penal”. (Execução Penal, Lei n.
7.210, de 11 de Julho de 1984, Coleção Leis
Especiais para concursos, Editora JusPODIVM,
2011, página 160).
É, exatamente, por isso que o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003915-55.2017.8.26.0050 -Voto no 49.566
4
Federal, no dia 6 de agosto de 2019, publicou o teor do V. Acórdão da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 3.150, e pacificou o entendimento no sentido
de que “1 - A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida
de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente
por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal. 2 - Como
consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é
do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser
também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser
subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução
Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90
dias).”
Nesse julgado, aquela Corte interpretando o artigo
51 do Estatuto Repressivo, explicitou que “a expressão “aplicando-se-lhes
as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública,
inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público
para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal”. Ao final, fixou as
seguintes teses: “(i) O Ministério Público é o órgão legitimado para
promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução
Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e
seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal,
devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90
(noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão
competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso)
para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a
observância do rito da Lei 6.830/1980”.
Destarte,
a
decisão
vergastada
não
merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003915-55.2017.8.26.0050 -Voto no 49.566
5
nenhuma modificação.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator